Tribunal: TJPA
Processo: 0004035-95.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004035-95.2012.8.14.0008

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA, EUGENIA JANIS CHAGAS TELES, HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: RIVALDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA, RIVALDO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO PRIMEIRO MÉDICO. FRATURA NO OSSO DO DEDO DA MÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ADEQUADRO E ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos em favor do menor Rivaldo de Souza Silva, decorrentes de erro médico em hospital público municipal, o qual resultou na amputação de um dedo da mão do autor. A sentença reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Barcarena e o dano, fundamentando a responsabilidade objetiva do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município de Barcarena possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao menor em razão de falha na prestação de serviços médicos; e (ii) avaliar a possibilidade de revisão do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplica-se ao caso, dado que a conduta negligente de agente público em hospital municipal resultou em dano ao paciente, dispensando a comprovação de culpa do profissional.

4. A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilização do ente público, exigindo apenas a presença do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o dano sofrido pela vítima, ambos devidamente comprovados nos autos.

5. A omissão do médico no diagnóstico correto da lesão no dedo do menor, após dois atendimentos, caracteriza falha na prestação de serviços de saúde, uma vez que o diagnóstico adequado poderia ter evitado a evolução para um quadro de necrose, que culminou na amputação, configurando a aplicação da teoria da perda de uma chance.

6. O valor fixado para a indenização deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional ao dano, levando em conta a gravidade do caso, a tenra idade do menor e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade objetiva do ente público por falhas na prestação de serviço de saúde impõe o dever de indenizar por danos morais e estéticos quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e o dano sofrido pelo usuário.

B. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando há possibilidade de evitar o dano se houvesse a atuação correta do agente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barcarena em face de sentença que julgou procedente o pedido de ação de indenização por danos morais e estético em decorrência de falha na prestação de serviços de saúde contra o menor Rivaldo de Souza Silva, devido conduta negligente e imprudente por parte do agente público do ente municipal, resultando em intervenção cirúrgica para amputação do dedo da mão do apelado.

A sentença atacada considerou que através documentos juntados, comprovara o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Barcarena e o dano sofrido pelo menor, pois nas duas vezes que foi internado, seja em Barcarena ou em Belém, apresentava a mesma queixa, o qual de dores no dedo e escurecimento na área. Assim, o atendimento inicial em Barcarena foi falho, visto ter tido a fratura e não ter sido diagnosticado corretamente pelo médico, gerando a amputação do dedo da mão do menor.

Irresignado, o Município de Barcarena interpôs apelação aduzindo reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil objetiva, de danos morais e estético, posto a obrigação médica ser de meio e não de fim. Por fim, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Barcarena em relação a falha na prestação de serviços de saúde ao menor.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 26/05/2012 o menor Rivaldo de Souza Silva brincava em sua casa quando acabou se acidentando e lesionou um dos dedos da mão, assim, sua genitora o levou ao Hospital Municipal de Barcarena, o qual fez exame de raio-x. Após o médico Dr. Aldoino Colares Pantoja – CRM 3122 analisar o laudo, concluiu ser uma lesão normal e que deveria fazer curativos diários no próprio hospital. Entretanto, após três dias, a genitora percebera que as dores do filho aumentaram e havia o escurecimento da região lesionada, assim, resolveu no dia 29/05/2012 retornar ao hospital para averiguar o quadro clínico de seu filho.

Nesse ínterim, o mesmo médico supracitado atendeu o menor e receitou o antibiótico Amoxicilina (ID 10404012 – fl. 03), sendo logo após liberado. Todavia, no dia seguinte, sem melhoras do quadro da criança, a genitora se dirigiu novamente ao Hospital Municipal de Barcarena, que imediatamente foi internado e transferido ao Pronto Socorro Mario Pinotti – PSM em Belém. Ao chegar no nosocômio, o menor foi atendido pelo traumatologista Dr. Osvaldo Monteiro Pereira – CRM 2746, que requereu exame de raio-x do dedo e diagnosticou que a ponto do osso do dedo estava exposta além de estar bastante infeccionada, inclusive em situação de necrose avançada. Dessa forma, o traumatologista recomendou a amputação de parte do dedo, sob pena de comprometer toda a mão em razão da rápida expansão da infecção.

Embora louvável o esforço argumentativo do Município de Barcarena, tal tese não merece prosperar, pois
o menor teve fratura exposta em um dos dedos da mão, todavia, mesmo após dois retornos – dia 29/05/2012 e 30/05/2012 – ao Hospital Municipal de Barcarena, o mesmo médico não identificara a lesão e receitou apenas antibiótico. Assim, o apelado ao ser transferido para o Hospital Municipal de Belém,
o traumatologista percebera o estado de necrose avançada e infecção na área, ou seja, relacionadas a conduta omissiva do primeiro médico do Município de Barcarena, que não examinara atentamente o raio-x, mesmo com queixas de dores e escurecimento da área lesionada.

É importante atentar que a atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente.
Todavia, o primeiro médico obteve conduta culposa, pois se tivesse diagnosticado corretamente a lesão do dedo do menor, evitaria retornos ao hospital e a futura amputação.
Assim, tenho como aplicável à hipótese a
teoria da perda de uma chance
, pois não há certeza, mas havia chances de não ter ocorrido a amputação.
É importante atentar que o menor já possui quadro de saúde bem frágil, pois é portador de cardiopatia congênita do tipo tetralogia de Fallot (CID10 Q21.3).

Assim, através de todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta a conduta falha do Município de Barcarena e o dano sofrido pelo apelado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÕES –
Indenização por danos morais e estéticos
– Município de Itapetininga –
Erro médico que resultou na amputação em terço médio do dedo indicador da mão direita da autora
– Procedência parcial do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade –
Falha no atendimento médico comprovada – Demora na realização de exame de Raio-X e no correto diagnóstico da lesão sofrida pela autora que concorreram para a necessidade de amputação – Responsabilidade objetiva da Municipalidade
e da entidade mantenedora do hospital municipal evidenciada –
Aplicação da teoria da perda de uma chance – Nexo causal comprovado – Dano moral presumido – Dano estético evidenciado – Valor indenizatório bem arbitrado
– Não provimento dos recursos.

(TJ-SP - AC: 10030623920198260269 Itapetininga, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 18/04/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CULPOSA DO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CUMULAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS ORIUNDOS DO MESMO FATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 37, § 6º da CF.

2 - Demonstrada a relação de causa e resultado entre o atendimento médico prestado pelo hospital municipal e o evento danoso (amputação), resta configurada a responsabilidade objetiva da municipalidade.

3 - É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e estético, ainda que decorrentes do mesmo fato. Incidência da Súmula 387/STJ.

4 - A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito
.

5. Interposto agravo interno cujo intento é apenas submeter ao Colegiado a apelação cível já apreciada em decisão monocrática, rediscutindo, novamente, as matérias já devidamente analisadas e decididas, há que se reconhecer a sua imprestabilidade, posto que inadmissível tal repetição sem novos elementos. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 04676225320118090023 CAIAPONIA, Relator: DES. ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1891 de 16/10/2015). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais e estéticos
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim,
há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão,
o menor tinha apenas 3 (três) anos de idade quando o acidente acontecera
, tendo que amputar seu dedo por falha na prestação de serviços à saúde pelo Município de Barcarena, além das consequências estéticas,
em amputar o dedo em idade tão tenra
. Dessa forma, gerara abalos emocionais e estéticos, que ultrapassam o mero aborrecimento, onde
mantenho o valor do
quantum
indenizatório
em danos morais e estéticos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso do Município de Barcarena,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024